Tribunal: TJPA
Processo: 0824267-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824267-94.2023.8.14.0401

APELANTE: RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS, DANILO FERNANDES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
DANILO FERNANDES DA COSTA
e
GABRIEL DA SILVA ANDRADE
(
RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS
), já qualificados nos autos, contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º, II,
e
§2º-A, I, do CPB)
, em concurso formal, à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias-multa, para o primeiro, e 09 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão e 25 dias-multa, para o segundo, ambos em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidades processuais, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, afastamento de majorantes, reconhecimento de coação moral irresistível e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do
art. 226 do CPPB
; (ii) estabelecer se houve violação à cadeia de custódia (
art. 158-A do CPPB
); (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e o liame subjetivo entre os agentes; (iv) examinar a incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (v) verificar a configuração da coação moral irresistível (
art. 22 do CPB
); e (vi) aferir a regularidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade do reconhecimento pessoal quando a condenação não se fundamenta exclusivamente nesse elemento, mas em robusto conjunto probatório autônomo, colhido sob contraditório judicial.

Rejeita-se a alegação de quebra da cadeia de custódia quando não demonstrado prejuízo concreto ou comprometimento da integridade do vestígio, nos termos do
art. 563 do CPPB
.

Reconhece-se a materialidade pelo auto de apresentação e apreensão, autos de entrega dos bens e laudo pericial da arma de fogo, bem como pela prova oral judicializada.

Afirma-se a autoria diante da prisão em flagrante logo após o delito, da apreensão dos bens subtraídos e da prova testemunhal harmônica das vítimas e policiais militares.

Configura-se o concurso de pessoas quando evidenciada atuação coordenada, com divisão funcional de tarefas e unidade de desígnios entre os agentes.

Incide a majorante do emprego de arma de fogo quando comprovada por prova testemunhal corroborada por laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva do revólver apreendido.

Exige-se prova cabal de ameaça grave, atual e inevitável para o reconhecimento da coação moral irresistível, não sendo suficiente alegação isolada do réu desacompanhada de elementos corroborativos.

Mantém-se a dosimetria quando observados os critérios do
art. 59
e o método trifásico do
art. 68 do CPB
, com aplicação fundamentada da fração de 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo e aumento de 1/4 pelo concurso formal (
art. 70 do CPB
).

Aplica-se, no concurso de majorantes previstas na parte especial, a causa que mais exaspera a pena, conforme
art. 68, parágrafo único, do CPB
, ausente fundamentação concreta para cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inobservância do
art. 226 do CPPB
não gera nulidade quando a condenação se apoia em provas autônomas e judicializadas.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, não se presumindo a nulidade.

A coautoria no crime de roubo caracteriza-se pela atuação conjunta e coordenada dos agentes, ainda que haja divisão de tarefas.

A coação moral irresistível demanda prova robusta de ameaça grave e inevitável, incumbindo à defesa o ônus de demonstrá-la.

É válida a aplicação da majorante que mais aumenta a pena no concurso de causas previstas na parte especial, salvo fundamentação concreta para cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 22, 33, §2º, “a”, 59, 68, parágrafo único, 70, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPPB, arts. 156, 158-A, 226, 386, VI e VII, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no RHC 143169/RJ, 5ª Turma, j. 07.02.2023; TJRS, APR 5000207-63.2021.8.21.0115, 5ª Câmara Criminal, j. 09.08.2021; TJRJ, Apelação 0032518-69.2022.8.19.0001, 3ª Câmara Criminal, j. 08.11.2022; TJGO, Apelação 0254553-54.2017.8.09.0175; TJPA, APR 0002745-26.2018.8.14.0108, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17.09.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DANILO FERNANDES DA COSTA
e
GABRIEL DA SILVA ANDRADE
(identificado nos autos também como
RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS
), já qualificados, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e de defensor constituído, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0824267-94.2023.8.14.0401, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, inciso II
, e
§2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, em concurso formal, fixando a DANILO FERNANDES DA COSTA a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, e a GABRIEL DA SILVA ANDRADE (RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS) a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, ambas em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que (ID.21309103, págs.1-4), no dia 20 de dezembro de 2023, por volta das 08h35min, na loja Rodrigues Colchões, localizada na Rodovia Artur Bernardes, bairro Pratinha (Icoaraci), nesta Capital, os acusados, agindo em comunhão de vontades, ingressaram no estabelecimento comercial, sendo que DANILO FERNANDES DA COSTA, portando arma de fogo, rendeu o segurança do local, enquanto GABRIEL DA SILVA ANDRADE (RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS) subtraiu pertences de funcionários e clientes, consistentes em aparelhos celulares, relógios e cordões dourados, mediante grave ameaça. Consta que, após a prática delitiva, os agentes empreenderam fuga em motocicleta, sendo perseguidos e presos em flagrante por policiais militares, ocasião em que foram apreendidos os bens subtraídos e um revólver calibre .32, posteriormente periciado.

Sobreveio sentença (ID.21309285) condenatória que constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento no auto de apresentação e apreensão (ID.21309058, pág. 10), nos autos de entrega dos bens (ID.

21309058, págs.13, 18), no laudo pericial de mecanismo e potencialidade lesiva da arma de fogo (ID.21309233, págs.1-4), bem como nos depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, além da confissão parcial de DANILO FERNANDES DA COSTA, concluindo pela configuração do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal de crimes.

Irresignado, GABRIEL DA SILVA ANDRADE (RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS) interpôs recurso de apelação (ID.27302495), arguindo, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal

Brasileiro
, bem como nulidade por suposta violação à cadeia de custódia. No mérito, sustenta insuficiência probatória e ausência de liame subjetivo, pleiteando absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes e a revisão da dosimetria, inclusive quanto à pena de multa.

A Defesa de DANILO FERNANDES DA COSTA, por sua vez, interpôs apelação (ID.21309337) sustentando, no mérito, a incidência da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, prevista no
art. 22 do Código Penal

Brasileiro
, ao argumento de que o acusado teria sido compelido por integrantes de facção criminosa a praticar o delito. Requer, assim, a absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos (ID.29314087), pugnando pelo desprovimento das apelações, sustentando a inexistência de nulidades processuais e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, defendendo a manutenção integral da sentença.

Remetidos os autos a esta instância, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.30476631) manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como corretamente reconhecidas as majorantes e adequada a dosimetria aplicada.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
DANILO FERNANDES DA COSTA
e
GABRIEL DA SILVA ANDRADE
(
RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS
), já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se: a) à alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
; b) à suposta violação da cadeia de custódia (
art. 158-A do CPPB
); c) ao pedido absolutório por insuficiência probatória e ausência de liame subjetivo; d) à insurgência quanto às majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; e) à tese de coação moral irresistível invocada por DANILO FERNANDES DA COSTA; f) ao pleito de revisão da dosimetria.

II.1 – Da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal

Sustenta a defesa de GABRIEL nulidade por inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, não houve reconhecimento formal realizado na fase inquisitorial nos moldes do
art. 226 do CPPB
. O que ocorreu foi a identificação do acusado em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que constitui elemento de convencimento distinto do reconhecimento formal previsto no dispositivo legal invocado.

Ademais, a condenação não se fundamenta exclusivamente em eventual reconhecimento, mas em robusto conjunto probatório autônomo: prisão em flagrante logo após o delito, apreensão da arma de fogo (ID.21309058, pág. 10), restituição parcial dos bens (ID.21309058, págs. 13 e 18), laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do revólver calibre .32 (ID.21309233, págs. 1-4) e prova oral harmônica colhida em juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inobservância do
art. 226 do CPPB
somente enseja nulidade quando o reconhecimento constitui o único elemento de prova da autoria, o que não se verifica na hipótese.

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima
, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. DECOTE DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelos réus Francisco José Rodrigues de Sousa, Ingrid do Nascimento Matias, Talita Gomes Oliveira de Carvalho e Wilker da Silva Sales contra sentença condenatória que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), com base em provas testemunhais e flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) definir se é nulo o reconhecimento pessoal, dada a inobservância do art. 226 do CPP; (II) examinar se é caso de absolvição dos réus por insuficiência de provas; (III) avaliar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, para decotar o aumento de pena fundamentado na culpabilidade e redimensionar a pena de multa de alguns réus. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do reconhecimento pessoal, prevista no art. 226 do CPP, não se verifica quando a condenação é amparada em provas autônomas e independentes, como depoimentos de testemunhas e apreensão dos bens roubados com os réus
. 4. As provas constantes dos autos, incluindo os depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram a abordagem, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas, afastando o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 5. A dosimetria da pena merece ajuste, pois o aumento fundamentado na culpabilidade foi inadequadamente justificado pela simples consciência da ilicitude da conduta, o que é inerente ao tipo penal. Decota-se, portanto, a majoração da pena por esse vetor. 6. De ofício, redimensiona-se a pena de multa para alguns réus, conforme os parâmetros da Súmula nº 61 do TJCE, por considerar excessiva a fixação original. A pena de multa de Francisco José Rodrigues de Sousa é reduzida para 14 dias-multa, a de Wilker da Silva Sales para 14 dias-multa, e a de Talita Gomes Oliveira de Carvalho para 13 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP não gera nulidade quando há provas autônomas e independentes da autoria e materialidade do crime. 2. O pedido de absolvição por insuficiência probatória deve ser rejeitado se as provas testemunhais e os elementos colhidos em flagrante são consistentes e convergentes. 3. A culpabilidade só justifica o aumento da pena-base quando há elementos adicionais que aumentem a reprovabilidade da conduta, além da consciência da ilicitude, que é inerente ao crime. 4. A pena de multa pode ser redimensionada de ofício quando fixada em patamar excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 226, art. 386, VII; Súmula 231 do STJ; Súmula 61 do TJCE. Jurisprudência relevante citada: - Apelação Criminal - 0795860-54.2014.8.06.0001, Rel. Des. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 27/08/2024. - Apelação Criminal - 0231442-57.2020.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 20/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, acordam os julgadores integrantes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do apelo e parcialmente provê-lo, a fim de reformar a sentença vergastada para redimensionar a pena dos réus Wilker da Silva Sales para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa; Talita Gomes Oliveira de Carvalho para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa; a pena de multa de Francisco José Rodrigues de Sousa para 14 (quatorze) dias-multa. Fortaleza, data e hora da assinatura eletrônica do sistema. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Desembargadora Relatora
(TJ-CE - Apelação Criminal: 00119475020198060064 Caucaia, Relator: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 12/11/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2024
) (G.N.).”

Rejeito, pois, a preliminar.

II.2 – Da alegada violação à cadeia de custódia

Sustenta a defesa nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia.

Também não prospera.

Não houve demonstração concreta de adulteração, extravio ou comprometimento da integridade do vestígio apreendido. O laudo pericial (ID.21309233) descreve minuciosamente a arma e atesta seu regular funcionamento e potencialidade lesiva.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, à luz do
art. 563 do CPPB
, o que não ocorreu. A finalidade da cadeia de custódia é garantir a idoneidade e a rastreabilidade do vestígio, e a mera alegação de irregularidade, sem a demonstração de comprometimento da prova, não é suficiente para invalidá-la.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO A DOCUMENTOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FALHA NA INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A GARANTIR A INTEGRIDADE DAS FONTES DE PROVA ARRECADADAS PELA POLÍCIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA PROVA. CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. PROVAS INADMISSÍVEIS, EM CONSEQUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA PROVER TAMBÉM EM PARTE O RECURSO ORDINÁRIO. 1. O habeas corpus não foi adequadamente instruído para comprovar as alegações defensivas referentes ao acesso a documentos da colaboração premiada, o que impede o provimento do recurso no ponto.
2. A principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo.
3. Embora o específico regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP (introduzidos pela Lei 13.964/2019) não retroaja, a necessidade de preservar a cadeia de custódia não surgiu com eles. Afinal, a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito, constante no CPP desde a redação original de seu art. 158. Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia. 4. A autoridade policial responsável pela apreensão de um computador (ou outro dispositivo de armazenamento de informações digitais) deve copiar integralmente (bit a bit) o conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem dos dados: um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original. 5. Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter uma assinatura única para cada arquivo, que teria um valor diferente caso um único bit de informação fosse alterado em alguma etapa da investigação, quando a fonte de prova já estivesse sob a custódia da polícia. Comparando as hashes calculadas nos momentos da coleta e da perícia (ou de sua repetição em juízo), é possível detectar se o conteúdo extraído do dispositivo foi modificado. 6. É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. No processo penal, a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo. 7. No caso dos autos, a polícia não documentou nenhum dos atos por ela praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos computadores apreendidos durante o inquérito, nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu íntegro enquanto esteve sob a custódia policial. Como consequência, não há como assegurar que os dados informáticos periciados são íntegros e idênticos aos que existiam nos computadores do réu. 8. Pela quebra da cadeia de custódia, são inadmissíveis as provas extraídas dos computadores do acusado, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1º, do CPP. 9. Agravo regimental parcialmente provido, para prover também em parte o recurso ordinário em habeas corpus e declarar a inadmissibilidade das provas em questão.
(STJ - AgRg no RHC: 143169 RJ 2021/0057395-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023
) (G.N.).”

A condenação, ademais, não se ampara exclusivamente na prova pericial, mas em conjunto probatório convergente e judicializado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II.3 – Da materialidade e autoria. Pedido absolutório

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID.21309058, pág. 10), pelos autos de entrega (ID.21309058, págs. 13 e 18), pelo laudo pericial da arma (ID.21309233) e pela prova oral produzida sob contraditório.

A autoria restou igualmente demonstrada de forma segura. As vítimas descreveram a atuação coordenada dos acusados, afirmando que DANILO ingressou armado e rendeu o segurança, enquanto GABRIEL recolheu os bens das vítimas.

Os policiais militares confirmaram a perseguição imediata e a prisão dos réus na posse dos objetos subtraídos.

No que concerne ao liame subjetivo entre os apelantes, verifica-se que a prova coligida demonstra, de forma inequívoca, a existência de comunhão de vontades e unidade de desígnios. A atuação dos agentes não se deu de forma episódica ou fortuita, mas mediante divisão funcional de tarefas previamente ajustada, na qual DANILO FERNANDES DA COSTA ingressou no estabelecimento portando arma de fogo e rendeu o segurança, enquanto GABRIEL DA SILVA ANDRADE (RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS) procedeu à subtração dos bens das vítimas, recolhendo aparelhos celulares, relógios e cordões.

A coordenação das condutas, a simultaneidade da execução, a convergência dos atos para o mesmo resultado ilícito e a fuga conjunta em motocicleta evidenciam inequívoca adesão consciente ao plano criminoso, circunstâncias que afastam qualquer alegação de ausência de vínculo subjetivo.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a coautoria no crime de roubo resta caracterizada quando demonstrada a atuação conjunta e coordenada dos agentes, ainda que apenas um deles pratique o núcleo do tipo penal, desde que evidenciada a adesão voluntária ao empreendimento delituoso.

Nos crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso.

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022
) (G.N.).”

O conjunto probatório revela-se sólido, coeso e convergente, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no
art. 386 do CPPB
.

II.4 – Das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo

Quanto ao concurso de pessoas (
art. 157, §2º, II, do CPB
), restou evidenciado que os apelantes atuaram em unidade de desígnios, com divisão de tarefas, circunstância que caracteriza coautoria.

No tocante ao emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º-A, I, do CPB
), sua incidência é medida de rigor. A utilização do revólver foi confirmada pelas vítimas e corroborada pelo laudo pericial que atestou sua potencialidade lesiva.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a majorante prescinde de perícia quando comprovado o emprego por outros meios idôneos; no presente caso, há inclusive laudo técnico confirmatório.

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. (...) MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. Para a incidência da causa de aumento não é necessário que todos os agentes executem o verbo nuclear do tipo, bastando adesão ao empreendimento criminoso. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Pode ser reconhecida independentemente da apreensão da arma, desde que comprovado o seu emprego por outros meios idôneos.”
(TJ-RS - APR: 50002076320218210115 RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 09/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021).

Mantêm-se, portanto, ambas as majorantes.

II.5 – Da alegada coação moral irresistível

A defesa de DANILO invoca a excludente de culpabilidade prevista no
art. 22 do Código Penal Brasileiro
.

Todavia, a coação moral irresistível exige prova cabal de ameaça grave, atual e inevitável, apta a suprimir completamente a autodeterminação do agente.

No caso concreto, a alegação de que o apelante teria sido compelido por integrantes de facção criminosa não encontra respaldo probatório idôneo. Os depoimentos apresentados são oriundos de pessoas próximas, desacompanhados de qualquer elemento externo corroborativo.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. 1) Ao depor em juízo, sob contraditório, os policiais penais confirmaram que, após visitação, em revista ao réu, foram encontraram drogas escondidas num forro em suas roupas de baixo; na ocasião, o réu assumiu que comercializaria o material no interior do presídio. O próprio réu, quando interrogado, admitiu a prática delitiva, ressalvando, porém, ter sido ameaçado por um miliciano para introduzir o entorpecente dentro estabelecimento penal; com isso, quitaria uma dívida de drogas contraída com o indivíduo. 2) A coação moral irresistível é uma das hipóteses de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, na qual o coacto, em razão do constrangimento moral que sobre ele é exercido, atua em condições anormais, de forma a não ser possível exigir-lhe um comportamento de acordo com a ordem jurídica. O constrangimento, como indica o próprio nome do instituto, deve ser irresistível, inevitável, insuperável ou inelutável; uma força de que o coacto não se pode subtrair.
A coação irresistível exige prova maciça e imbatível, não valendo a simples alegação para fazer prevalecer a tese
de que o acusado agido sob tal domínio, sob pena de ser criada uma infalível válvula de escape e uma garantia de impunidade para todos os réus.
A tese de coação moral irresistível deve ser comprovada pela defesa
, acorde regra de repartição do ônus probatório disposta no art.

156 do CPP,
não podendo fundar-se unicamente na palavra isolada do réu
em autodefesa, de cujo contexto, no caso concreto, não é possível afastar a voluntariedade da conduta diante do objetivo confessado de quitação de uma dívida. 3) Encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a confissão espontânea, mesmo parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida quando utilizada como fundamento para a condenação (Súmula nº 545 do STJ). No caso, impossível confortavelmente abstrair a influência das palavras do réu para a formação do convencimento do magistrado de primeiro grau que, ao fundamentar a incidência da causa de aumento, valeu-se de sua confissão. A única objeção à compensação integral entre a agravante da reincidência, genérica ou específica, e a atenuante da confissão espontânea tem sido feita pela jurisprudência, de ordinário, em relação às hipóteses em que considerada mais de uma condenação com anterior trânsito em julgado

o que não é o caso dos autos. Provimento parcial do recurso.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00325186920228190001 202205012647, Relator: Des(a). SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 08/11/2022, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2022
) (G.N.).”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA EXASPERAR PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INUTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE. VETOR CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ISENÇÃO DA MULTA. ELEMENTAR DO CRIME
. 1. Incumbe à defesa o ônus da prova da ocorrência de coação moral irresistível, nos termos do Art. 156, caput, do Código de Processo Penal, sendo defeso reconhecer a excludente de culpabilidade, de forma isolada, tão somente pelo depoimento do acusado
, sem a existência de outros elementos de convicção aptos a embasar a tese defensiva. 2. Não configura bis in idem a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, a utilização da majorante do emprego de arma de fogo somente para exasperação da pena-base, deixando de considerá-la na terceira fase da dosimetria. 3. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o vetor culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendido como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu, o que na hipótese foi acertadamente reconhecido pelo juízo a quo pelo fato de o acusado ter praticado o crime quando cumpria pena por outro delito. 4. A multa é prevista expressamente no preceito secundário do tipo penal incriminador e, portanto, tem caráter obrigatório. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
(TJ-GO - Apelação Criminal: 02545535420178090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROZANA FERNANDES CAMAPUM, Goiânia - 1ª UPJ Varas de crimes Punidos com Reclusão e Detenção: 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 7ª, Data de Publicação: (S/R) DJ
) (G.N.).”

Não há prova de ameaça concreta, específica e insuperável. A dinâmica dos fatos revela atuação consciente e coordenada, incompatível com supressão absoluta da vontade.

Não configurada a excludente do
art. 22 do Código Penal Brasileiro
, impõe-se a manutenção da condenação.

III – DA DOSIMETRIA

A sentença observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, procedendo à individualização da pena em estrita conformidade com os vetores do
art. 59 do mesmo diploma
.

III.1 – DANILO FERNANDES DA COSTA

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, mediante fundamentação idônea e adequada às circunstâncias judiciais reconhecidas.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o Juízo sentenciante fixou a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a coerência do sistema trifásico adotado.

Na terceira fase, incidiu a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, aplicando-se a fração de 2/3, o que elevou a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Reconhecido, ainda, o concurso formal de crimes, em razão do número de vítimas atingidas pela ação delitiva, procedeu-se ao aumento de 1/4, resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em exata correspondência com o critério matemático aplicado na sentença.

Registre-se que o aumento decorrente do concurso formal decorre do
art. 70 do Código Penal Brasileiro
, não se confundindo com as causas de aumento previstas no tipo penal do
art. 157
, as quais foram analisadas na terceira fase da dosimetria.

O regime inicial fechado encontra respaldo no
art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro
, considerando o
quantum
final da reprimenda.

III.2 – GABRIEL DA SILVA ANDRADE (RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes reconhecidas, manteve-se inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, aplicou-se a fração de 2/3, fixando-se a pena provisória em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Incidindo o concurso formal, com aumento de 1/4, alcançou-se a pena definitiva de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, nos exatos termos estabelecidos na sentença.

Registre-se que o aumento decorrente do concurso formal decorre do
art. 70 do Código Penal Brasileiro
, não se confundindo com as causas de aumento previstas no tipo penal do
art. 157
, as quais foram analisadas na terceira fase da dosimetria.

Mantém-se o regime inicial fechado, em consonância com o
art. 33 do Código Penal Brasileiro
.

III.3 – Concurso de majorantes

No concurso entre as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, correta a opção sentencial por considerar, na terceira fase, a causa que mais exaspera a pena, em conformidade com o
art. 68, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro
, inexistindo fundamentação concreta que autorizasse a cumulação integral das frações.

Nesse sentido:

“ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. (...) CONCURSO DE MAJORANTES PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA QUE MAIS AUMENTA A PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. (...) A jurisprudência majoritária orienta que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, deve haver fundamentação concreta para aplicação cumulativa, prevalecendo, em regra, a que mais exaspera a pena.” (
TJ-PA - APR: 00027452620188140108, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/09/2020).

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por DANILO FERNANDES DA COSTA e GABRIEL DA SILVA ANDRADE (RONALDO PINHEIRO DOS SANTOS) e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026